Tribunal: TJBA
Processo: 8027355-96.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027355-96.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO ANDRADE TRIGO

AGRAVADO: JDR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO JÁ RECONHECIDO POR DECISÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. MONTANTE ELEVADO DAS ASTREINTES JÁ REDUZIDO PELO JUÍZO PRIMEVO (de R$400.000,00 PARA R$ 100.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA ASTREINTES QUE NÃO TORNA O EXEQUENTE VENCIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claro S.A. contra decisão que, ao julgar impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu parcialmente o excesso de execução, mas manteve a cobrança de multa fixada em R$ 100.000,00, por descumprimento de obrigação de não fazer, com incidência de correção monetária e juros. A decisão ainda distribuiu honorários de sucumbência entre as partes, revendo parcialmente sua fundamentação em embargos de declaração opostos pelas partes.

II. Questão em discussão: Discute-se a exigibilidade das astreintes, a periodicidade de sua incidência, sua proporcionalidade, a legalidade da aplicação de juros e correção monetária, bem como a correta distribuição dos honorários advocatícios, à luz da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir: A decisão concessiva de tutela fixou expressamente multa também para a hipótese de cobrança indevida. Comprovadas cobranças reiteradas, não se podendo reduzir a ocorrência a dois atos isolados. Redução prévia do valor da multa demonstra respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios corretamente distribuídos, considerando que a redução do valor da multa não implica sucumbência da parte exequente, conforme princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a incidência de multa por descumprimento de obrigação de não fazer, devendo as astreintes atentar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A redução do valor da multa pelo juízo não implica sucumbência da parte exequente quando esta apenas executa o valor originalmente fixado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027355-96.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante a CLARO S/A e como agravada JDR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça